Tribunal: TJSP
Processo: 2220651-98.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pretensão de revogação da prisão preventiva decretada. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Materialidade demonstrada e indícios suficientes de autoria. Paciente flagrado guardando quantidade relevante de entorpecentes variados (101,22g de cocaína e 23,96g de maconha). Decisão que

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pretensão de revogação da prisão preventiva decretada. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Materialidade demonstrada e indícios suficientes de autoria. Paciente flagrado guardando quantidade relevante de entorpecentes variados (101,22g de cocaína e 23,96g de maconha). Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente atingiu a maioridade recentemente e ostenta registros pretéritos por atos infracionais análogos ao tráfico ilícito de drogas. Gravidade concreta do delito e indícios de habitualidade criminosa, que justificam e revelam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, para fins de resguardar a ordem pública. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.